Tribunal: TJDFT
Processo: 0725316-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0725316-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, THIAGO ROQUETE ROCHA AGRAVADO: KATIA MARIA PINTO ROCHA, LARA JANAINA MARQUES DA ROCHA, MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA, CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO, WAGNER PINTO DA ROCHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID Num. 18831806, por meio da qual os agravantes pretendem aditar a petição do agravo de instrumento. Isso porque, com a interposição do recurso de ID Num. 18028156, ocorreu a preclusão consumativa. Assim, ainda que remanescesse prazo recursal, o ato de interposição do recurso já foi exercido, inexistindo para a parte a faculdade de repeti-lo ou complementar as razões. Dessa forma, certifique a Secretaria a intimação dos agravados, bem como eventual resposta ao recurso, conforme determinado ao ID Num. 18088889. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator